Tribunal: TJDFT
Processo: 0709461-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709461-48.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARITA SILVA LIMA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Nada a prover nesta instância recursal quanto ao peticionamento de ID 32828274. Aguarde-se a certificação do trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos à origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator